Tribunal: TJBA
Processo: 8031519-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031519-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LIRIA FELISMINA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
ROSIANE COSTA FERREIRA, ANA PAULA BRITO DA CUNHA

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de Instrumento interposto por Liria Felismina da Conceição contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Carinhanha/BA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (Proc. nº 8000733-79.2025.8.05.0051), ajuizada contra o Banco Master S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário da autora, supostamente decorrentes de cartão de crédito consignado não contratado.
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência — probabilidade do direito e perigo de dano — para suspensão dos descontos efetuados em benefício previdenciário, sob a alegação de inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado.

3. A concessão de tutela de urgência em sede recursal exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

4. Os elementos constantes dos autos não evidenciam, em juízo de cognição sumária, a urgência necessária à suspensão imediata dos descontos, uma vez que estes vêm sendo realizados desde março de 2023, o que afasta o requisito do
periculum in mora
. 5. A análise de eventual ausência de contratação válida ou de vício de consentimento exige dilação probatória, não sendo os documentos até o momento produzidos suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a verossimilhança das alegações. . 6. A jurisprudência da Corte aponta para a necessidade de instrução probatória em casos similares, quando não comprovada de plano a ausência de contratação ou a falha no dever de informação, especialmente diante da existência de indícios documentais de regularidade contratual.

7. Recurso desprovido. 8.
Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 1.019, I. ;
Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8001555-61.2024.8.05.0000, Rel. Des. Adriana Sales Braga, j. 21.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8031519-65.2025.8.05.0000

, tendo como Agravante
LIRIA FELISMINA DA CONCEICAO

e
Agravado
BANCO MASTER S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso.

09